Tribunal: TJDFT
Processo: 0715294-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO - CLÁUSULAS CLARAS E SUFICIENTES. CONTRATO VÁLIDO - CIÊNCIA DO CONSUMIDOR - QUITAÇÃO DE MÚTUO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE BOLETO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - BOLETO SUPOSTAMENTE ENCAMINHADO PELO BANCO - BENEFICIÁRIO DIVERSO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - FORTUITO INTERNO - FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA - INEXISTÊNCIA. FRAUDE - CUIDADOS MÍNIMOS - INOBSERVÂNCIA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DA PARTE AUTORA NILZETE LAURENTINO BEZERRA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA BANCO PAN S.A. CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora.
2. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
3. Ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II), as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços.
4. Cuida-se de recursos inominados interposto pela parte autora e pela parte requerida contra sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado no 742642582 (ID 174710519), no valor de R$ 4.253,00; condenou o réu BANCO PAN S.A a promover o cancelamento dos descontos das prestações do cartão de crédito consignado no benefício previdenciário da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa ou eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; e condenou o réu BANCO PAN S.A. a pagar à requerente a quantia correspondente à metade (50%) dos valores que a parte autora pagou das parcelas do mencionado contrato bancário, inclusive das parcelas descontadas durante o curso da demanda até a data da sentença.
5. Na origem, a parte autora alega que, em 17/11/2020, recebeu uma ligação de suposto preposto do réu com oferta de serviço bancário que por ela foi recusada. Relata que em janeiro de 2021, deparou-se com boleto de cobrança no valor total de R$ 4.253,20. Defende que não solicitou empréstimo ou qualquer outro negócio com o réu e que vem sofrendo descontos das parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário. Requer a declaração de nulidade do contrato, o cancelamento dos descontos correspondentes ao empréstimo, a condenação do réu a restituir os valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.
6. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). A informação adequada, entretanto, é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.
7. No caso, a alegação da autora de que não anuiu com a contratação do cartão de crédito consignado não merece prosperar. Consta nos autos o boletim de ocorrência (ID 59084826) lavrado pela autora em que afirma que aceitou o serviço oferecido pelo funcionário do banco réu.
8. Como bem consignado na r. sentença: “Analisando detidamente o registro de ocorrência policial constante no Id 168179706, a versão dada pela requerente foi diferente da que consta na petição inicial. Segundo a versão dada pela requerente perante a Autoridade Policial, ela recebeu uma ligação telefônica, no dia 17/11/2020, de um funcionário do Banco PAN oferecendo serviços, o qual fora aceito pela requerente, resultando no contrato no 0229742642582. Relatou que, quando retornou de férias em janeiro de 2021, deparou-se com um boleto no valor de R$ 4.253,20, o qual efetuou o pagamento e, na ocasião, solicitou o cancelamento dos serviços.”
9. Verifica-se, ainda, que a geolocalização do aparelho celular, no momento da contratação, coincide com o endereço de domicílio da autora informado na petição inicial e no contrato firmado.
10. A prova dos autos é clara quanto à adesão por parte da autora ao "TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” (ID 59085360, fl. 04 e seguintes), todos assinados eletronicamente pela recorrente.
11. Os documentos mencionados permitem concluir que a consumidora foi adequadamente informada e teve, por ocasião da contratação, ciência do produto que estava adquirindo. A assinatura e a ausência de reclamação administrativa contemporânea à contratação sugerem que à época do negócio a recorrente vislumbrou no empréstimo via cartão, uma forma de obter crédito.
12. Observa-se que o contrato firmado entre as partes apresenta patente clareza quanto ao objeto contratual (cartão de crédito com reserva de margem consignável) com redação clara e precisa do instrumento, em caracteres ostensivos e legíveis, que facilitam a sua imediata compreensão do consumidor (art. 54, § 3o e 4o, do CDC).
13. Nesse sentido, não se há falar em ausência de informações adequadas a justificar a nulidade do contrato.
14. Há farta jurisprudência de sete das oito Turmas Cíveis deste TJDFT, que consideram válido o contrato de RMC, desde que comprovado que o instrumento contratual contém informações sobre os termos e condições: Acórdão 1331424, 1a Turma Cível, Relator ROMULO DE ARAUJO MENDES; Acórdão 1328905, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA; Acórdão 1336674, 3a Turma Cível, Relator GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA; Acórdão 1332581, 4a Turma Cível, Relator LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA; Acórdão 1346732, 5a Turma Cível, Relator MARIA IVATÔNIA; Acórdão 1339956, 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA; Acórdão 1294816, 8a Turma Cível, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS. 9. Da mesma forma decide a Primeira Turma Recursal: Acórdão 1315518, Relator GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA; Acórdão 1315479, Relator SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO; Acórdão 1332781, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA, a Segunda Turma Recursal: Acórdão 1416214, Relatora MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO; Acórdão 1349081, Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS; Terceira Turma Recursal, Acórdão 1761757 Relatora MARGARETH CRISTINA BECKER; Acórdão 1640723, Relator EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS; Acórdão 1726686, Relatora EDI MARIA COUTINHO BIZZI.
15. Assim, as cláusulas que explicitam as condições de contratação do cartão de crédito consignado, bem como a ausência de reclamação contemporânea aos primeiros pagamentos das parcelas contratadas evidenciam que a autora tinha ciência da natureza do negócio celebrado, bem como das facilidades que ele lhe proporcionava.
16. Quanto ao envio do boleto para pagamento do empréstimo, é de se notar que a parte autora deixou de acostar aos autos documentos, a exemplo de histórico de ligações, prints de mensagens de texto ou protocolos de atendimentos, que atestem que inicialmente tenha se comunicado com qualquer número do SAC do banco ou com algum dos números indicados no site da instituição para envio do boleto. A ausência de provas neste sentido, permite concluir que a autora realizou o pagamento do boleto sem se atentar para as cautelas necessárias, especialmente no que se refere à conferência do destinatário do pagamento. Da mesma forma, a ausência de outras provas não permite inferir que os dados pessoais e do empréstimo eram conhecidos pelo fraudador.
17. No caso, não restou caracterizada a ocorrência de fortuito interno atribuído à instituição financeira, porquanto a autora não trouxe provas de que tenha mantido contato pelo SAC do banco réu ou que fora direcionado para conversa de Whatsapp, por culpa do réu. Acrescenta-se que foi a própria autora quem pagou o boleto sem atentar que o beneficiário (ID 59085368, fl. 2) não era a instituição bancária com quem havia firmado o contrato.
18. Ao negligenciar a conferência do boleto que possuía em mãos, deixando de identificar o verdadeiro beneficiário, que era diverso do banco credor, a autora contribuiu de modo decisivo para a consumação da fraude, inferindo-se que realizou o pagamento sem se atentar para a informação indicativa do beneficiário, pessoa jurídica distinta do banco réu.
19. Tais elementos de prova, considerados no seu conjunto, apontam para uma atitude imprudente da autora, que criou a própria fragilidade em que se enredou, não indicando qualquer participação do requerido.
20. Verifica-se que a autora não agiu com a devida cautela e não se atentou para os detalhes da fraude, o que traz para si a culpa pelo ocorrido.
21. Na forma do art. 14, do CDC, o fornecedor responde pelos danos de que forem vítimas os seus consumidores, ressalvados os casos de culpa exclusiva do próprio consumidor ou de terceiros. Não comprovado de que forma o requerido tenha contribuído para a fraude e mostrando-se evidente, como no caso se mostra, que a fraude ocorreu por culpa exclusiva da autora/consumidora, é caso de afastar-se a responsabilidade do recorrente.
22. Por fim, ausente ilicitude na contratação, por conseguinte, não há falar em dano moral indenizável.
23. Destarte é o caso de se reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora.
24. RECURSO DA PARTE AUTORA NILZETE LAURENTINO BEZERRA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA BANCO PAN S.A. CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO.
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
25. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
26. Condeno a autora recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.